Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes embargadas para contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela Procuradora-Geral do Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de junho de 2021. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator